Tribunal: TJES
Processo: 0001519-63.2016.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Dano
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001519-63.2016.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBSON NEI DOS ANJOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL: 0001519-63.2016.8.08.0062

APELANTE:
ROBSON NEI DOS ANJOS

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Conheço da Apelação Criminal interposta, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos na forma dos arts. 76, §5o e 82, ambos da Lei n. 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. ART. 129 "CAPUT" DO CÓDIGO PENAL. ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se, na origem, de denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor de ROBSON NEI DOS ANJOS, pela prática do crime tipificado nos artigos 129, "caput", 163, parágrafo único, inciso III e 331, todos na forma do artigo 69 do Código Penal Brasileiro.

2. A sentença de primeiro reconheceu, com base no laudo forense produzido à época, que o réu era inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito dos fatos, razão pela aplicou ao caso a absolvição imprópria do recorrente, aplicando a medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial, fixando prazo mínimo de 01 (um) ano, devendo ser realizada nova avaliação no prazo de 06 (seis) meses.

3. Irresignado, o réu interpôs Apelação Criminal na qual requer a reforma do ato sentencial, pugnando pela absolvição do crime de dano, uma vez que não restou comprovado nos autos a prática deste por parte do apelante.

4. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção da pena aplicada.

5. Compulsando os autos verifico que não deve prosperar a alegação do apelante. Isso porque, pelo acervo probatório restou comprovada a materialidade do delito e a autoria, de modo que foi constatada a prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal Brasileiro. Destarte, conforme extrai-se dos depoimentos dos policiais e das fotos da viatura, inexistindo dúvidas quanto a sua materialidade.

6. Neste sentido, ante a existência de material probatório seguro para gerar convicção sobre a configuração do crime de ameaça, coaduno com o entendimento do juízo a quo, entendendo pela condenação do apelante pela prática do crime descrito no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal Brasileiro.

7. Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custa e honorários.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)